Tribunal: TJBA
Processo: 8010690-51.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010690-51.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS DE JESUS SILVA Advogado(s): JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA APELADO: 99 TECNOLOGIA LTDA Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre o descredenciamento de motorista da plataforma 99 Tecnologia Ltda. O autor teve sua conta suspensa definitivamente após denúncia de passageiro relatando direção perigosa e suposta embriaguez. A sentença julgou improcedentes os pedidos de reativação da conta e de indenização por danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento da autonomia privada e exercício regular de direito da empresa. O autor apela alegando violação ao contraditório e falta de provas da conduta imputada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a exclusão unilateral do motorista, motivada por denúncia grave de segurança, configura ato ilícito ou exercício regular de direito da plataforma; (ii) se há dever de indenizar danos morais e materiais decorrentes do bloqueio. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre motorista e plataforma de aplicativo possui natureza cível e comercial, regida pela autonomia da vontade e liberdade contratual (CC, art. 421). Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o motorista utiliza o serviço como insumo para atividade econômica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.135.783/DF) estabelece que as plataformas podem suspender imediatamente o perfil de motoristas em casos de atos graves que coloquem em risco a segurança dos usuários, independentemente de contraditório prévio. No caso, a plataforma comprovou que o bloqueio foi motivado por denúncia de passageiro relatando "direção perigosa" e sinais de embriaguez. A conduta, prevista nos Termos de Uso como infração grave, justifica a resilição unilateral do contrato para garantir a segurança do sistema e dos usuários. Não havendo ato ilícito na conduta da empresa, que agiu em exercício regular de direito (CC, art. 188, I), não se sustenta o pedido de indenização por danos morais ou lucros cessantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010690-51.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante LUCAS DE JESUS SILVA e como apelada 99 TECNOLOGIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .